Tribunal: TJBA
Processo: 8007116-12.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007116-12.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIMONE DE SIQUEIRA LUNGUINHO (FALECIDO) registrado(a) civilmente como SIMONE DE SIQUEIRA LUNGUINHO e outros

Advogado(s)
:
MARI LORENA GONCALVES DE SOUZA, RAFAEL ADEODATO GARRIDO, KAIAN BLENER LIMA VARJAO

APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO. ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA INTERDITADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EXEGESE DO ARTIGO 181, DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE PROVA DO PROVEITO EM FAVOR DA INCAPAZ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que declarou a nulidade de contrato de empréstimo firmado por pessoa interditada, condenando a ré à restituição de valores e danos morais. O embargante alega omissão no dispositivo quanto à possibilidade de compensação dos valores creditados na conta da autora, matéria que fora citada na fundamentação mas excluída do comando final.

II. Questão em discussão

A questão consiste em definir se a compensação de valores decorrente da anulação de negócio jurídico com incapaz é automática e se deve constar expressamente no dispositivo do acórdão, bem como quais são os requisitos legais para que tal abatimento ocorra na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão no dispositivo do acórdão quanto à menção à compensação abordada na fundamentação, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para integração do julgado, visando a segurança jurídica do título executivo.

4. Contudo, em se tratando de contrato nulo celebrado com pessoa judicialmente interditada, a compensação de valores é regida pela norma especial do art. 181, do Código Civil, que veda a reclamação de pagamentos feitos a incapaz salvo prova de que reverteram em seu proveito.

5. A compensação, portanto, não é automática e fica condicionada à comprovação cabal, pela instituição financeira, de que o crédito disponibilizado foi efetivamente utilizado em benefício da curatelada, prova esta a ser produzida em sede de cumprimento de sentença.

6. Inexistindo nos autos, até o momento, qualquer demonstração de que a interditada tenha se beneficiado do mútuo, a inclusão da compensação no dispositivo deve ser acompanhada da ressalva legal do ônus probatório do banco, sob pena de violação à proteção do incapaz.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "A compensação de valores em decorrência da anulação de contrato firmado por pessoa interditada, embora passível de previsão no dispositivo da decisão judicial, fica estritamente condicionada à prova cabal, a ser realizada em cumprimento de sentença, de que o montante creditado reverteu em efetivo proveito do incapaz, nos termos do artigo 181 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 171, I, 181 e 368; CPC, art. 1.022, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007116-12.2023.8.05.0191
, em que figuram como embargante
BANCO CETELEM S.A. e outros
e embargada
SIMONE DE SIQUEIRA LUNGUINHO (FALECIDO) registrado(a) civilmente como SIMONE DE SIQUEIRA LUNGUINHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator